Tribunal: TCU
Processo: 015.049/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos e convênio cujo objeto era a execução de ações de promoção turística na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se examina recurso de reconsideração interposto por Dioclécio Rosendo de Lima contra o Acórdão 18936/2021-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual, este colegiado julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.